Tribunal: STF
Processo: RE 83373
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO, COM MORTE DO
PASSAGEIRO. E DE INCLUIR-SE, NA INDENIZAÇÃO, A VERBA NECESSARIA A
AQUISIÇÃO DE UMA SEPULTURA CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO DA VÍTIMA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.